Tribunal: CARF
Processo: 17437.720048/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720048/2014-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.557 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUIP S/A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2012
RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE VINCULANTE. PARADIGMA
IMPRESTÁVEL.
Não se presta a demonstrar a divergência suficiente ao conhecimento do
especial paradigma que é contrário ao quanto decidido em precedente
vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão 3402-008.413, assim Ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720048/2014-14
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 17437.720048/2014-14

Data do fato gerador: 30/03/2011, 15/04/2011, 29/07/2011, 04/08/2011, 31/08/2011,
28/09/2011, 28/10/2011, 30/11/2011, 29/12/2011, 31/01/2012, 16/03/2012, 30/03/2012,
19/04/2012, 20/04/2012
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
1.2. A Recorrente suscita divergência jurisprudencial em relação a aplicação da
Retroatividade Benigna, com base no disposto no art. 106, II, "a" do CTN, no caso de
lançamento da multa de ofício isolada, motivada pelo indeferimento de Pedido de Ressarcimento
crédito e, para demonstrar a divergência jurisprudencial, indica os seguintes paradigmas:
Acórdão 3201-003.391
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
MULTA
ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 74, § 17 da Lei no
9.430/96.
Acórdão 3801-002.181
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. É procedente a
aplicação da multa estabelecida pela Lei no 12.249, de 2010, mediante a inclusão dos
§§15 a 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, quando não homologada a compensação.
1.2.1. No mérito, a Fazenda Nacional alega, em síntese:
1.2.1.1. A multa em debate não foi revogada;
1.2.1.2. “A Fiscalização considerou no auto de infração, o valor do crédito
registrado nos pedidos de compensação o que equivale ao valor dos débitos
compensados, ou seja, não existe nenhuma mudança no lançamento em se
considerar o crédito ou débito constante da declaração de compensação”.
1.3. Em contrarrazões, a Recorrida destaca:
1.3.1. Inexistência de divergência interpretativa vez que o recorrido somente
analisou o caso concreto à luz do § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, enquanto o
acórdão 3201-003.391 analisou o caso concreto também sob a ótica do § 17 da
mesma norma;
1.3.2. O Acórdão 3801-002.181 foi proferido em contexto normativo distinto,
antes da edição da MP que, no entender da Recorrida, revogou a multa em
questão;
1.3.3. A multa por pedido de ressarcimento indeferido foi revogada – e ante a
retroatividade benigna deve ser afastada -, sendo mantida somente a multa por
compensação não homologada;
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 17437.720048/2014-14

1.3.4. A base de cálculo da sanção também foi alterada de valor do crédito
pleiteado para valor do débito não homologado e a autoridade julgadora não pode
corrigir a base de cálculo, sob pena de nulidade do processo por alteração de
critério jurídico do lançamento;
1.3.5. “Caso não se entenda pela manutenção do acórdão recorrido, o que se
admite apenas para fins de argumentação, a Recorrida entende que o presente
processo administrativo deverá ser devolvido à 8a Turma da DRJ em Ribeirão
Preto/SP, para que sejam analisados os demais argumentos de defesa
apresentados em sede de impugnação, os quais, por restarem prejudicados, não
foram analisados pelo órgão a quo, sob pena de incorrer em supressão de
instância e afronta aos princípios fundamentais da ampla defesa e do
contraditório, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal”;
1.3.6. “Ademais, a Recorrida informa fatos supervenientes relevantes ao
julgamento deste caso: a. Com relação aos processos administrativos de crédito
nos 11040.721478/2012-69, 11040.721475/2012-25 e 11040.721390/2012-47, já
houve o encerramento da discussão administrativa com desfecho favorável a seu
favor – reconhecimento dos créditos por ela pleiteados (doc. 02); b. Com relação
aos
processos
administrativos
de
crédito
nos
11040.721487/2012-50,
11040.721483/2012-71, 11040.721456/2012-07 e 11040.721458/2012-98, houve
decisão transitada em julgado nos autos da Ação Anulatória no 5002077-
57.2015.4.04.7101, na qual houve o reconhecimento da integralidade dos créditos
pleiteados pela Recorrida (doc. 03); e c. Com relação aos processos
administrativos de crédito nos 11040.721496/2012-41, 11040.721469/2012-78,
11040.721452/2012-11,
11040.721449/2012-05,
11040.721447/2012-16,
11040.721408/2012-19,
11040.721422/2012-12,
11040.721412/2012-79,
11040.721417/2012-00,
11040.721415/2012-11,
11040.721393/2012-81
e
11040.721400/2012-44, ainda se aguarda julgamento do recurso voluntário
interposto pela Recorrida (doc. 04)”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Antes de iniciar o julgamento cabe um esclarecimento. A Recorrida teve
contra si lançado auto de infração por ressarcimento indeferido e por compensação não
homologada:
O contribuinte solicitou ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativo -
Mercado Externo para os trimestres de 2011, para o 1o Trimestre de 2012 e em várias
declarações de compensações mensais. Todos estes pedidos foram analisados conforme
determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 10102.00-2013-00282-5,
sendo emitido Despachos Decisórios com glosas resultantes desta análise.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 17437.720048/2014-14

Assim, conforme preceitua o § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no 12.249/2010, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Ainda, conforme o § 17 deste mesmo artigo, também com redação dada pela Lei no
12.249/2010 aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
2.1. A DRJ e a Turma Ordinária trataram de forma indistinta os dois casos,
quando, a bem da verdade, a única coisa que equivale compensação e ressarcimento é o
programa pelo qual o contribuinte leva a conhecimento da fiscalização seu pleito, o
PERDCOMP.
2.2. Ante a inusitada situação acima, a Recorrente trouxe aos autos os
paradigmas 3201-003.391 e 3801-002.181 que, claramente, tratam de multa por compensação
não homologada (v. item 1.2 deste voto), isto é, não há nem similitude fática, nem divergência de
interpretação jurídica entre os paradigmas e a parte do acórdão recorrido que trata das multas por
ressarcimento indeferido. O recurso da Recorrente sequer comporta conhecimento neste ponto
por quebra de dialeticidade, pois insiste em tratar somente da multa por compensação não
homologada, sem traçar uma linha acerca do ressarcimento.
2.2.1. Na parte em que o recurso comportaria conhecimento, não mais comporta,
pois o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (tema 736), declarou a
inconstitucionalidade da multa por compensação não homologada:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 17437.720048/2014-14

representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

3. Pelo exposto, não conheço do especial.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 641
DF CARF MF
Original